Tribunal: TJBA
Processo: 8009106-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009106-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NAIDI LINS CAVALCANTI GALINDO

Advogado(s): BRUNA DI FATIMA DE ALENCAR CARVALHO (OAB:BA60325-A)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB:BA42468-A), SERGIO SCHULZE (OAB:BA42597-A)

MAF 09

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas cumulada com obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a limitar os descontos mensais incidentes sobre os proventos da autora ao patamar de 30% de sua renda líquida. A agravante sustenta situação de superendividamento involuntário, com comprometimento superior a 70% de sua renda por descontos decorrentes de empréstimos contratados com diversas instituições financeiras, o que inviabiliza o custeio de despesas essenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda da consumidora, em razão de alegado superendividamento e risco de comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a disciplina do superendividamento introduzida pela Lei nº 14.181/2021, que assegura práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial.

4. Os documentos acostados aos autos evidenciam, em cognição sumária, que os descontos decorrentes de empréstimos consignados e pessoais comprometem mais de 70% da renda mensal da agravante, o que revela a plausibilidade da alegação de superendividamento.

5. O perigo de dano está caracterizado, pois a manutenção integral dos descontos compromete a subsistência digna da consumidora, impedindo o atendimento de necessidades básicas, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

6. A necessidade de realização da audiência conciliatória e de instrução mais aprofundada não impede a concessão de tutela provisória quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, sobretudo para assegurar a utilidade do processo e evitar agravamento da situação financeira da parte autora.

7. A autonomia privada e a força obrigatória dos contratos não são absolutas, devendo ser compatibilizadas com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a proteção do consumidor em condição de hipervulnerabilidade econômica.

8. A limitação provisória dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida mostra-se medida adequada e proporcional para resguardar o mínimo existencial, sem prejuízo de posterior composição ou apuração integral do débito no curso do processo.

9. Inexiste perigo reverso relevante, pois, ao final, sendo improcedente a demanda ou fixado plano de pagamento, poderão ser cobradas as diferenças eventualmente devidas, preservado o equilíbrio entre os interesses das partes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A demonstração, em cognição sumária, de que descontos decorrentes de dívidas de consumo comprometem parcela substancial da renda do consumidor autoriza a concessão de tutela de urgência para preservação do mínimo existencial. 2. A audiência conciliatória prevista no art. 104-A, do CDC não impede a concessão de medida provisória destinada a limitar descontos sobre a renda líquida do consumidor superendividado, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 192; CPC, arts. 300 e 931; CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 27.09.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025136-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, publ. 01.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.°
8009106-24.2026.8.05.0000
; Recorrente:
Naidi Lins Cavalcanti Galind
o; Recorridos:
Banco do Brasil S.A. e Outros (3)
;

ACORDAM os Desembargadores
que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator